Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE - CPF: 021.866.669-10 (EMBARGANTE), SERGIO BATSCHKE - CPF: 977.236.149-34 (EMBARGANTE), DJEISON JOEL BATSCHKE - CPF: 109.567.189-81 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERGIO BATSCHKE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1014944-12.2020.8.11.0000 – ID no 59686982

EMBARGANTES
: SÉRGIO BATSCHKE e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ULTRA PETITA
– CONSECTÁRIO LÓGICO DO JULGAMENTO -
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE – REANÁLISE DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em face do princípio da causalidade, extinta a ação de recuperação judicial, cabe ao autor arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.

A condenação de honorários sucumbenciais independe de pedido, o pedido é implícito que decorre da lei processual e a condenação é consectário lógico do resultado do julgamento, assim, não há que se falar decisão
ultra petita
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistente a contradição apontada pelo embargante e se pretende reanálise da matéria.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1014944-12.2020.8.11.0000 – ID no 59686982

EMBARGANTES
: SÉRGIO BATSCHKE e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SERGIO BATSCHKE E OUTROS

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 59686982
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 58104462
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1014944-12.2020.8.11.0000
,
para reformar a decisão recorrida e indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial das pessoas físicas SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE, os quais foram inscritos na Junta Comercial a menos de dois (02) anos,

com a consequente extinção do feito de origem, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou os agravados, ora embargantes, nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor econômico em discussão com a parte agravante, ora embargada.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta
contraditório,
na medida em que foram condenados nos honorários advocatícios, sem que houvesse qualquer pedido por parte do embargado, portanto, a seu ver, tratando-se de julgamento
ultra petita.

Ponderam ainda que os
artigos 141 e 492, ambos do CPC/15
estabelecem que o magistrado decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

Asseveram também contradição na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de recuperação judicial, informando que inexiste na lei de regência previsão para tal, uma vez que não há litígio, mas tão somente a negociação de créditos.

No mais, declaram que há contradição quanto à fixação de honorários advocatícios em seara de agravo de instrumento, ainda mais

quando sequer houve sentença.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos para suprir os vícios existentes, sanando a contradição com relação à impossibilidade de se fixar honorários em razão de não ter havido pedido expresso pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, o que se afigura no acórdão como
ultra petita
; que não há fixação de honorários em ação de recuperação judicial diante da inexistência de previsão legal; bem como pela impossibilidade de se condenar em honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

As contrarrazões vieram no
ID no 62067452
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1014944-12.2020.8.11.0000 – ID no 59686982

EMBARGANTES
: SÉRGIO BATSCHKE e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S/A.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que os honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados pela prestação de serviços jurídico, tanto em atividade consultiva como processual.

Aliás, os honorários sucumbenciais encontram previsão legal no
artigo 22 do Estatuto da Advocacia e OAB
, com observancia das regras impostas no
artigo 85 do CPC/15
:

“
Art. 22
.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito
aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência
”.

“
Art. 85
. A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.
Grifei
.

Sobre o tema, confira as lições de
YOUSSEF SAID CAHALI
:

“
Os honorários da sucumbência representam, assim, graças ao espírito corporativista que terá inspirado o novel legislador, uma remuneração complementar que se concede ao advogado em função da atividade profissional desenvolvida pelo procurador no processo em que seu cliente saiu vitorioso, e de responsabilidade exclusiva do vencido
; não se destinam a complementação ou reposição dos honorários advocatícios contratados, não se vinculando, de maneira alguma, a estes, que são devidos exclusivamente pelo cliente cujos interesses foram patrocinados no processo.”
(
CAHALI, Youssef Said, 1930.
Honorários Advocatícios.
3. Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1997)

Ademais, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

A respeito da matéria, ensina
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
:

"(...)
a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade
(Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman).
A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador
. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito."
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648).

Ainda da doutrina, sobre o princípio da causalidade:

“
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (...)" (
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante". 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222-223).

Também da jurisprudência, inclusive do STJ:

"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RÉU -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. Extinto o cumprimento de sentença da ação monitória por perda do objeto,
cabe ao réu arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda ao não realizar o pagamento do débito
. Hipótese em que a extinção por perda do objeto ocorreu em razão da inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação judicial do devedor."
(TJMG Apelação Cível 1.0024.12.181266-3/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1."
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade
. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). 2. "A ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.100.270/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2011, DJe 13/10/2011). 3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

No caso em comento, quem deu causa a demanda julgada extinta foi a parte embargante, portanto, plenamente cabível a sua condenação na verba de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

Se não fosse o bastante, a condenação de honorários sucumbenciais independe de pedido, o pedido é implícito que decorre da lei processual e a condenação é consectário lógico do resultado do julgamento, assim, não há que se falar decisão
ultra petita
.

Sobre o tema do STJ:

“
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao Juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual
”
(STJ – REsp no 886.178/RS – Corte Especial – Relator Ministro LUIZ FUX, julgamento: 02/12/2019, DJE: 25/02/2020).

Por fim, no tocante à impossibilidade de se condenar em honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15,
não procede
.

A bem da verdade, o que é vedado ao Tribunal é a fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, que ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC/15, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, inexiste contradição e muito menos decisão
ultra petita
.

Assim sendo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de reanalisar questões já apreciadas, inclusive, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020